Tribunal: TJBA
Processo: 8095754-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095754-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLEMILDA PEREIRA SOUZA e outros (2) Advogado(s): RAMONA SANTOS COELHO, LUANA MENEZES ROCHA SABACK D OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. EMPRESA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. INFORMAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. AUSÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. NOME DOS SÓCIOS NA CDA. CABIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação n. 8095754-09.2023.8.05.0001, em que é apelante CLEMILDA PEREIRA SOUZA - CNPJ: 05.451.890/0001-71, ANTONIO JOSE BRITO TORQUATO e HELANIA ALVES DE SOUZA e apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça